Tribunal: TJPA
Processo: 0001970-37.2005.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
?AGRAVO INTERNO. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO N?MERO DE VAGAS OFERTADAS. DIRETO A NOMEA??O E POSSE. N?O CARACTERIZADO. O candidato aprovado em concurso al?m do n?mero de vagas ofertadas no edital do certame n?o tem direito subjetivo a nomea??o e posse no cargo, face a exist?ncia de mera expectativa de direito, como ocorrido na esp?cie, em que candidato obteve ?xito em prosseguir nas fases do Certame, por decis?o judicial, mas na classifica??o final ficou na 2.? cola??o e o edital ofertou apenas 01 vaga para o cargo, sendo que, o 1.? Colocado foi nomeado e empossado. Agravo conhecido, mas improvido, ? unanimidade, para manter a decis?o monocr?tica agravada.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0001970-37.2005.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: IRAPUÃ DE SOUSA CARIAS
ADVOGADO: PAULO DAVID PEREIRA MERABET E OUTROS
AGRAVADA;
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MARILIA CABRAL SANCHES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
¿AGRAVO INTERNO. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIRETO A NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO CARACTERIZADO. O candidato aprovado em concurso além do número de vagas ofertadas no edital do certame não tem direito subjetivo a nomeação e posse no cargo, face a existência de mera expectativa de direito, como ocorrido na espécie, em que candidato obteve êxito em prosseguir nas fases do Certame, por decisão judicial, mas na classificação final ficou na 2.ª colação e o edital ofertou apenas 01 vaga para o cargo, sendo que, o 1.º Colocado foi nomeado e empossado. Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada.¿

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Ricardo Ferreira Nunes, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça Estevam Sampaio.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO oposto por IRAPUÃ DE SOUSA CARIAS contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A em desfavor do agravante, que deu parcial provimento ao apelo, na forma do art. 557 do CPC/73, para manter a sentença em anulação do ato de eliminação do candidato no exame psicotécnico, face a inexistência de previsão legal do exame no caso concreto, mas deu provimento ao apelo para reformar a sentença em relação a determinação de nomeação e posse do agravante, tendo em vista a existência de outro candidato melhor colocado dentro do número de vagas na ordem de classificação (Pedro Igor Carvalho Moreira), que foi nomeado e empossado no cargo de engenheiro de manutenção mecânica código EMME2, para a cidade de Tucuruí.

Outrossim, foram mantidos os honorários de sucumbência arbitrados, no valor de R$ 4.000,00, com base no art. 20, §4.º, do CPC/73, mas aplicando o ônus de sucumbência recíproca, na forma do art. 21 do CPC/73.

O agravante alega que houve equívoco na decisão agravada, em relação a análise das provas dos autos quanto a classificação de Pedro Igor Carvalho Moreira, como 1.º colocado na classificação do Certame, para o cargo pretendido pelo agravante, o que induziu a reforma da sentença em relação a determinação de nomeação e posse do agravante, que na realidade teria sido o 1.º Colocado no Certame.

Afirma que o agravante teria ficado empatado com o candidato Pedro Igor, ambos com 77 (setenta e sete) pontos, mas afirma que o primeiro critério de desempate seria a nota obtida na redação e não na prova objetiva, conforme o previsto no item 7.5.4.

Diz que o candidato Pedro Igor foi o 1.º Colocado apenas na prova objetiva, obtendo 59 pontos, mas na redação teria obtido apenas 06 pontos e o agravante teria alcançado 07 pontos, empatando com outro candidato Denis Robson.

Defende que os candidatos convocados para o exame psicológicos teriam sido o agravante e o candidato Denis Robson, pois Pedro Igor embora aprovado, teria ficado na terceira colocação e, segundo o previsto no edital, apenas os 02 (dois) primeiros candidatos classificados nesta fase passariam para a etapa seguinte do concurso.

Assevera que não poderia ficar em segundo lugar, face a nota alcançada em língua portuguesa, na forma consignada na decisão agravada, pois o edital estabelece que somente é utilizado este critério, quando houver notas de redação iguais, o que não teria ocorrido, por ter obtido nota maior em redação de 07 e o outro candidato 06. Sustenta que o equívoco deve ser corrigido via agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC/15, com o julgamento pelo órgão colegiado, para manter a sentença que determinou a nomeação e posse do candidato agravante.

Aduz ainda que não seria aplicável a espécie o disposto no art. 557 do CPC/73, posto que já não mais se encontra em vigor, mas sim o Novo Código de Processo Civil que listou as hipóteses de julgamento monocrático, e a decisão padeceria de fundamentação neste particular, na forma do art. 489, §1.º, do CPC/15, e do art. 93, inciso IX, da CF.

Requer assim seja recebido o agravo interno e provido, com intuito de corrigir o erro material, para a nomeação e posse do agravante, que teria ficado em primeiro lugar no Certame.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 347/355.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de Sessão por vídeo conferência.

VOTO
Satisfeito os pressupostos de admissibilidade, o agravo interno deve ser conhecido.

A controvérsia do presente agravo interno é restrita ao capítulo da decisão monocrática proferida por esta Relatora que reformou a sentença, em relação a determinação de nomeação e posse do agravante no cargo, por constar do edital inicial do Certame a oferta de apenas 01 (uma) vaga para o cargo de engenheiro de manutenção mecânica, conforme quadro de vagas descrito no anexo I do edital n.º 09/2005 juntado à fl. 35, portanto, somente o primeiro colocado poderia ser nomeado e empossado, por inexistência de mais cargos vagos para tal finalidade.

O agravante alega que teria ocorrido equívoco na análise das provas, posto que, segundo os critérios estabelecidos no edital, o primeiro colocado no concurso teria sido o agravante e não o candidato
Pedro Igor, tendo em vista ter obtido a melhor nota na prova de redação com 07 pontos, pois o candidato
Pedro Igor teria ficado com a nota 06 e ficado de fora da etapa seguinte de exame psicotécnico, pois não obteve nota para ficar dentro dos classificados, para a etapa seguinte do Certame, que seriam apenas os dois primeiros colocados.

No entanto, o próprio agravante admitiu na sua inicial que o candidato Pedro Igor foi reintegrado no Certame na condição
sub judice
e na classificação final, segundo a regra do item 11.1, letra ¿a¿, do edital, teria somado 77 pontos vindo a se classificar, na primeira colocação do certame, para a vaga de Engenheiro Mecânico EMME2, segundo o critério de desempate estabelecido no item 7.5.4.1 do Edital (melhor nota da prova de português), conforme consta à fl. 06,
in verbis:

¿De acordo com o Edital (Doe. 02), os candidatos às vagas de Engenheiro seriam testados em 03 etapas distintas, quais sejam: prova objetiva, prova discursiva (redação) e avaliação psicológica -item 4 do Edital -, sendo que a pontuação final seria definida de acordo com o seguinte cálculo: Nota da prova objetiva+3 vezes a pontuação obtida na prova de Redação - item 11.1a.

O Autor obteve a pontuação de
56 (cinqüenta e seis)
na Prova Objetiva (Doe. 03) e
7,0 (sete)
na Redação (Doe. 04), ambas realizadas no dia 08 de maio de 2005, somando, segundo a regra do item 11.1a acima, o total de
77 (setenta e sete)
pontos,
vindo a se classificar em 1
o
lugar na disputa da
Vaga de Engenheiro
Mecânico para a Cidade de Tucuruí-PA.

Ocorre que por força de medida liminar concedida nesta Comarca de Tucuruí, o candidato Pedro Igor Carvalho Moreira foi mantido no certame, empatando com o Autor na pontuação da Nota Final
.
Pelo segundo critério de desempate estabelecido no item
7.5.4.1 do Edital (melhor nota da prova de português), referido candidato ocupa atualmente, a primeira colocação do certame para a vaga de Engenheiro Mecânico EMME2,
na condição de subjudice.¿

Importa salientar que não houve qualquer impugnação na inicial relativa à colocação do candidato Pedro Igor, e por conseguinte, este sequer ingressou na demanda para formular defesa.

Ao contrário, a narrativa dos fatos pelo próprio agravante deixa evidente que o referido candidato participou de todas as fases do Certame até a classificação final.

Agora, por via transversa, o agravante pretende refazer a tese que produziu na inicial, alterando os fundamentos apresentado, para impugnar a colocação do referido candidato, o que não pode ser admitido em plena fase recursal, sob pena de afronta do contraditório e ampla dessa, posto que não foi oportunizada a apresentação de defesa, além da impossibilidade de maior dilação probatória nesta fase.

É que na inicial o agravante apenas impugnou a sua eliminação do Certame no exame psicotécnico, por ausência de previsão legal, o que foi acolhido para reintegrar o agravante ao concurso público, mas negado provimento ao pedido de nomeação e posse, posto que foi ofertada apenas uma vaga e há candidato melhor colocado que o agravante, conforme admitido na própria inicial. ~

Dai porque, esta Relatora consignou na decisão monocrática que não se tem notícia sobre o resultado do processo judicial do candidato
Pedro Igor Carvalho Moreira, que foi reintegrado ao concurso
sub judice,
por motivo idêntico ao objeto do presente feito,
mas não resta dúvida que obteve melhor colocação que o agravante e, existindo apenas uma vaga ofertada, deverá ser preenchida pelo primeiro colocado
.

Neste sentido, todas as provas existentes nos autos demonstram que o candidato Pedro Igor Carvalho Moreira participou de todas as fases e obteve melhor classificação no resultado final com a primeira colocação, conforme se verifica dos documentos juntados pelo próprio agravante relativos ao resultado final da prova objetiva à fl. 96, resultado final da redação à fl. 104, resultado final do exame psicotécnico à fl. 110, resultado final com a classificação do Certame à fl. 134 e publicação do resultado final do Diário de Justiça à fl. 139, o que corrobora a afirmação consignada na inicial do próprio agravante de que o referido candidato foi o primeiro colocado na classificação final, na forma estabelecida no item 11.3, 2.º, do Edital (fl. 33), tendo em vista que ambos tiveram mesma pontuação na prova de conhecimento especifico (18 pontos), mas o candidato Pedro Igor obteve melhor pontuação na prova de língua portuguesa com 13 pontos, enquanto o agravante obteve 09 pontos.

Assim, não houve qualquer equívoco na análise das provas existentes nos autos, em relação a impossibilidade de nomeação e posse do agravante, tendo em vista a existência de candidato que obteve a primeira colocação e deve preencher a única vaga disponível no concurso, por ter obtido melhor colocação na ordem de classificação, conforme o conjunto probatório
retro
mencionada, inclusive confissão consignada na inicial.

Ademais, a decisão agravada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, na forma do art. 93, inciso IX, d CF, por ter sido proferido julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC/73, posto que a sentença foi proferida em 29.08.2013 e a apelação protocolada em 08.11.2013, ou seja: ambos os atos foram praticados ainda na vigência do CPC/73, que autorizava o julgamento monocrático nas circunstancias do caso concreto, onde há jurisprudência pacifica em relação a nulidade de exame psicotécnico com base apenas no edital, sem existência de previsão legal, como também em relação a nomeação e posse dentro do número de vagas ofertadas do edital.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada, posto que os fundamentos apresentados não são hábeis a sua reformulação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Página de 6